Tribunal: CARF
Processo: 11080.906417/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906417/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.163 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906417/2008-17
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
A manifestação de inconformidade foi apresentada pelo contribuinte em 02/09/08
contra o despacho decisório da DRF em Porto Alegre (DRF/POA) que não homologou o
PER/DCOMP conforme a tabela abaixo:

O valor do litígio é, portanto, de R$ 1.860,69, que corresponde ao valor pleiteado
para a compensação.
O despacho decisório da DRF/POA foi emitido em 18/07/08 (fl. 5) 1 com ciência
da contribuinte em 05/08/08 (fl. 71).
O despacho decisório assinalou que o saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2001 informado pelo contribuinte na DIPJ/2002 (R$ 0,00) não
correspondeu ao do PER/DCOMP (R$ 1.860,69).
O contribuinte recebeu intimação emitida em 27/10/06, com ciência em 07/11/06,
para retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período e
apuração do saldo negativo e, se fosse o caso, corrigir o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição (fls. 68 e 69). Não há indicação no processo de que ele tenha atendido a essa
intimação.
A contribuinte alega, em resumo, que apresentou DIPJ retificadora a fim de sanar
a divergência, uma vez que os créditos se encontrariam informados na ficha 43 da DIPJ original
e apenas não foram transcritos na ficha solicitada (ficha 12).
A contribuinte requer que seja acolhida a sua manifestação de inconformidade e
homologada a compensação pretendida.
Em 18/07/11, o processo foi baixado em diligência, através do Despacho 64 desta
5a Turma de Julgamento (fl. 80), tendo em vista as inconsistências entre os valores da DIPJ e
PERDCOMP, o fato da DIPJ estar retida em malha fiscal e o sistema SCC (módulo de Batimento
sob Comando do Usuário) não ter confirmado integralmente as parcelas que constituem o saldo
negativo do contribuinte.
Como resultado da diligência, foi lavrado o Termo de Informação Fiscal
SEORT/DRF/POA No 167 pela DRF/POA em 02/09/14 (ciência em 26/09/14), na qual foi
constatado que o contribuinte, intimado a apresentar a documentação comprobatória do direito
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

creditório pleiteado (Intimação no 052/2014/DRF/POA/SEORT – fls. 162 a 163 – ciência em
05/08/14), não apresentou os documentos solicitados, o que inviabilizou a apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado para o ano-calendário 2001.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou manifestação
em 20/10/14 (fls. 175 a 180), argumentando, em resumo, que:
1) A documentação exigida pela RFB seria referente a anos-calendário 2000 e
2001.
2) Não poderia vir a sofrer prejuízos decorrentes da morosidade da
administração tributária federal uma vez que veio a proferir decisões sobre sua
petição e impugnação passados mais de 14 anos.
3) Mesmo que não seja deferido o valor integral, haveria créditos a seu favor,
admitidos pela própria RFB, quer relativos a retenções na fonte, quer
confirmados parcialmente nos seus sistemas de informação, e que deveriam ser
considerados como direito creditório do contribuinte.
4) A lei não exigiria a guarda de documentos relativos a exercícios ocorridos há
mais de 13 anos.
5) Mesmo que existisse valor diferente nas DIRF, em razão da apuração de IR
(ajuste anual) restaria ainda um saldo recolhido a maior do que o requerido.
6) Inexistiria documentação que pudesse ser apresentada para dirimir as
diferenças entre a fonte e o declarado. Em razão disso, teria surgido, desde a
primeira intimação, a impossibilidade de a empresa de se manifestar de forma
diferente agora, enumerando os seguintes fatos:
a. Os documentos requeridos exigiriam guarda legal por um período de 5
anos + 1 ano e, portanto, em 2014, estaria ultrapassado esse prazo.
b. Em 2006, teria havido alteração no quadro societário, momento em que
o atual responsável legal passou a fazer parte da empresa, não lhe sendo
entregue documentos da época anterior a 2006.
c. No mesmo ano, teria havido a alteração da localização da sede do
estabelecimento para município diverso, alterando-se posteriormente o
contador.
d. Mesmo com a ocorrência de erros formais, entenderia que a mera
formalidade não pode vir a prejudicar o efetivo direito ao crédito
devidamente confirmado (e comprovado inclusive em DIRF).
7) A RFB deveria considerar o esgotamento do prazo legal de guarda de
documentos na decisão do procedimento administrativo, conforme norma
descrita no art. 37 da Lei no 9.430/96.
8) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 anos e a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
consoante arts. 173 e 174 do CTN.
9) Não poderia a demora da administração pública em decidir sobre o pedido
formulado violar dispositivos legais. A própria Constituição Federal asseguraria
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

o princípio da razoável duração do processo e, consequentemente, o princípio da
efetividade.
10) O instituto da decadência impediria a glosa de créditos pela RFB por suposta
recomposição de saldo de eventuais diferenças de receitas.
11) Qualquer violação do princípio constitucional da razoável duração do
procedimento administrativo, nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal de 1988, deveria ser interpretada a favor do contribuinte
para que houvesse a satisfação de sua pretensão (cita decisões do STJ).
12) No caso presente, o processo teria perdurado mais de nove anos (desde o
protocolo do pedido), o que deveria ser tempo suficiente a ensejar um
pronunciamento da Administração Pública.
13) O fato de a declaração estar retida em malha fiscal, não representaria uma
justificativa plausível para a morosidade estatal.
14) A guarda da documentação teria sido feita obedecendo ao prazo da lei.
15) A demora no pronunciamento da Receita Federal teria afrontado a legislação
ordinária, dispositivo constitucional e da Administração Pública.
16) A demora na solicitação da documentação complementar, fora do prazo de
guarda, não pode vir a prejudicar ou a não ver deferidos os direitos do
contribuinte.
17) Considerando que a autoridade fazendária possui o prazo de 5 anos para
homologar expressamente o pedido de compensação, contados a partir da
entrega do pedido, e esse prazo já teria decorrido. A única ação do fisco dentro
do referido prazo teria como objeto a divergência encontrada em decorrência de
erro formal no preenchimento da ficha 12 da DIPJ, que teria registrado saldo
zero e que já teria sido devidamente explicada e retificada.
18) Após decorrido o prazo de 5 anos, não caberia mais nenhum questionamento
por parte do fisco sobre uma suposta diferença de receita, até porque a retenção
na fonte está devidamente comprovada nas DIRFs.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 10-53.725 (e-fl. 183), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributos de certeza e liquidez. É obrigação da contribuinte comprovar
esses atributos para o crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

Entenderam os julgadores que caberia à recorrente ter a guarda dos documentos
solicitados na Diligência Fiscal, pois na declaração de compensação “inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo.”:
“Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. O procedimento
de homologação da compensação é iniciado pelo próprio contribuinte que tem,
assim, o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso
deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que
tratam da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto
no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei no
486, de 1969, art. 4o).”

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 191 ), no qual
repete os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação e inconformidade, ou seja, de
que teria transcorrido 14 anos desde o fato gerador do tributo, e legislação obriga a guarda de
livros fiscais por cinco anos apenas, nos termos do artigo
195
do
CTN:

Ao final conclui pedindo o reconhecimento da decadência, com o acolhimento do
seu recurso:

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 27/02/2015 conforme e-fls. 189 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 26/03/2015 conforme e-
fls. 191
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A discussão posta no recurso gira em torno de dois pontos, a saber:
1 - comprovação do direito pleiteado pela recorrente e
2 - prazo para guarda de escrituração contábil-fiscal.
Passo à análise de cada ponto.
A compensação tributária - uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional , pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Segundo o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.

Analisando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou na fase de
impugnação (manifestação de inconformidade) documentos que pudessem demonstrar a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em
escrituração contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie, o que foi solicitado por
meio da intimação de e-fls. 162.
Convém observar que a diligência determinada pela DRJ não objetivava amparar
procedimento fiscal. Não pretendia fundamentar a decisão da Administração Pública sobre a
certeza e liquidez do crédito pleiteado em PER/DCOMP, posto que a convicção da RFB já tinha
sido proferida por meio do Despacho decisório de e-fls. 5, o qual foi lavrado dentro do prazo de
cinco anos a contar a data da compensação nos termos do artigo 74, parágrafo 5 da lei
9.430/19951.
A Diligência realizada pretendeu exclusivamente verificar a procedência dos
argumentos da recorrente, ou seja, de que houve erro no preenchimento da DIPJ, em que pese
o fato incontestável de que caberia à recorrente comprovar, por provas hábeis e idôneas, o
direito creditório alegado, objeto dos pedidos de restituição e compensação ora
analisados, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a recorrente deveria
ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no8.748,
de 1993)

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Quanto ao segundo ponto, concernente ao prazo para guarda de escrituração
contábil-fiscal, a recorrente aduz que documentos contábeis e fiscais não estariam mais na
sua guarda, teriam se passado cinco anos do fato gerador do tributo (no caso IRPJ), não estando
mais obrigado a apresenta-los, nos termos do artigo 37 da lei 9430/1995:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.

Também não procede a alegação de que o prazo para guarda de
documentos é de cinco anos. Não há na legislação tributária disposição que mencione
esse prazo de cinco anos, impropriamente adotado em função dos prazos prescricional e
decadencial do crédito tributário.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da conservação de livros e
comprovantes comerciais e fiscais estabelece:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Claramente esse dispositivo estabelece como prazo de guarda de documentos
fiscais o prazo prescricional, ou seja, enquanto o crédito tributário puder ser cobrado pela
Fazenda Nacional. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, esse prazo é de
cinco anos da data dessa constituição definitiva (art. 174 do CTN), daí possivelmente a
confusão acerca do tema. Por outro lado, se o crédito ainda não tiver sido constituído, o prazo
que corre contra a Fazenda Nacional é o de decadência, e esse será, a priori, o prazo de
conservação da referida documentação.
Diversamente, no presente processo não há lançamento. O interesse aqui é da
contribuinte, pois é ela quem alega um suposto direito creditório contra a Fazenda
Nacional.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906417/2008-17

Assim, à interessada caberia manter em boa guarda a documentação contábil
e fiscal que comprovasse seu direito, enquanto não decidida definitivamente a lide. A essa
situação amolda-se perfeitamente a previsão do Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, mencionado
pela autoridade a quo e reproduzida no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 4o)
Quanto a afirmação de que haveria crédito a seu favor, ainda que parcial, pois a
autoridade fiscal teria reconhecido a existência de retenções na fonte em DIRF, convém
esclarecer que retenções de IR em fonte não se constituem em modalidade de crédito, mas
apenas simples pagamento de tributo.
O crédito, no caso saldo negativo de IRPJ, ocorre quando o valor devido de IR é
inferior aos pagamentos realizados, tais como estimativas mensais e retenções de IR.
Cumpre esclarecer que não há correlação entre quantidade ou tipo de documentos
necessários à apuração do IRPJ e o valor do crédito pleiteado pela recorrente. Assim, a
verificação que a autoridade fiscal buscou realizar seria a mesma acaso o valor pleiteado fosse
maior ou menor do que os R$ 1.860,89 informados em PER/DCOMP.
Incabível também é o argumento da recorrente de que teria ocorrido a decadência
quanto à divergência do dados da DIRF e DIPJ. Como já esclarecido acima, não se pretender
constituir nenhum crédito tributário mas apenas verificar se a alegação de erro de fato,
apresentada pela própria recorrente, é verdadeira.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – Relator.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital